Tribunal: TJES
Processo: 5000545-97.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-97.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIZETE BORGES BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000545-97.2022.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A
RECORRIDO:
ELIZETE BORGES BARBOSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a autorização de desconto das parcelas em favor do banco reclamado; b) determinar a restituição ao reclamado do valor depositado na conta bancária de titularidade da parte autora; c) condenar o reclamado a restituir à reclamante os valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, de forma simples, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data de cada desconto, e com juros legais de 1% ao mês, estes desde a citação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença e; d) condenar o reclamado ao pagamento de uma indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir desta decisão, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, estes desde a citação.
”

(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE SE ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL.
(3).
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NO DETALHE,
AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A
SELFIE
DA PARTE AUTORA E A SUA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE RESTOU FIXADO EM R$ 5.000,00.

(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)